Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVAN DOS SANTOS MORAES em face de decisão prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 101143-03-2020.8.11.0041 –, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça Gratuita e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para regularização do pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o magistrado “a quo” indeferiu a gratuidade de justiça sob o argumento de que a juntada apenas da declaração de imposto de renda, que a renda percebida pelo autor continuava alta em relação a maioria dos brasileiros e que é proprietário de 03 (três) veículos, de modo que não se poderia presumir pela condição de miserabilidade.
Defende a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, haja vista que não possui condições suficientes de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Sustenta que embora os holerites demonstrem uma renda mensal razoável na importância de R$ 3.958,90 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), muitos descontos são realizados, restando como quantia líquida, um valor compatível com a condição de hipossuficiência econômica.
Discorre sobre a necessidade da antecipação da tutela provisória; bem como, quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Requer, em liminar a concessão da tutela antecipada para fins de concessão dos benefícios da Justiça gratuita ao Agravante ou suspensa a exigibilidade de recolhimento das custas até o julgamento do mérito recursal. No mérito, a reforma da decisão Agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Após detida análise não identifico os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida, mas, sim para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a possibilidade de decurso concedido pelo juiz “a quo” e as graves consequências advindas, de cancelamento da distribuição da ação.
Portanto, não está presente a probabilidade de direito indicada pelo Agravante, contudo, repito, em face dos efeitos da decisão, tenho como mais razoável conceder o efeito suspensivo.
Ante o exposto, CONCEDO O FEITO SUSPENSIVO.
Após, intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator